Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705191-84.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: FERNANDA DE CÁSSIA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO FERNANDA DE CÁSSIA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aponta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Sustenta que o dissídio jurisprudencial está configurado, porquanto foi exibido o cotejo analítico, bem como, demonstrada a similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas colacionados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018